Tribunal: TJMT
Processo: 1026594-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026594-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS - CPF: 589.485.622-15 (AGRAVANTE), PAULA CERCI DE PAIVA - CPF: 977.423.501-06 (AGRAVADO), S. C. D. P. M. (AGRAVADO), H. C. D. P. M. (AGRAVADO), PAULA CERCI DE PAIVA - CPF: 977.423.501-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jorge Henrique Silva de Medeiros contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação revisional de alimentos ajuizada perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, buscando a minoração da pensão alimentícia fixada em 1 salário-mínimo para 39,52% do salário vigente (R$ 600,00), em favor de dois filhos menores.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que visa à redução do valor da pensão alimentícia, à luz de alteração superveniente da condição financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.

A obrigação alimentar deve ser fixada com base no binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 1o), podendo ser revista diante de alteração da situação financeira das partes (CC, art. 1.699).

5.

Os documentos juntados pelo agravante evidenciam endividamento, inadimplência locatícia e desemprego, circunstâncias que, embora em cognição sumária, demonstram a impossibilidade momentânea de manter o encargo originalmente fixado.

6.

A redução integral pretendida (para R$ 600,00) mostra-se desproporcional frente à necessidade dos dois filhos menores. No entanto, é razoável a minoração parcial para 50% do salário-mínimo, equivalente a 25% para cada alimentando, em atenção ao equilíbrio entre a necessidade e a capacidade contributiva.

7.

Ressalva-se o caráter provisório da decisão, passível de revisão diante de alteração no quadro fático, especialmente em caso de retorno do alimentante ao mercado de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisoriamente a 50% do salário-mínimo, rateado entre os dois filhos menores.

Tese de julgamento:
"1. A redução de alimentos provisoriamente fixados é admissível quando demonstrada, ainda que em juízo de cognição sumária, alteração relevante na capacidade financeira do alimentante. 2. A fixação deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, sendo admissível minoração proporcional à nova realidade econômica, preservando o mínimo existencial dos alimentandos."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI 1009664-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.09.2023; TJMT, AI 1026434-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência interposto por
JORGE HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá na ação revisional de alimentos n. 1051248-08.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
H. C. P. M. (17 anos), e S. C. P. (12 anos)
representados por sua genitora,
ÁULA CERCI DE PAIVA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para minoração dos alimentos fixados em 1 (um) salário-mínimo para o equivalente a 39,52% (trinta e nove vírgula cinquenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, o que corresponde atualmente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em suas razões recursais (id. 305431393), o agravante alega que nos autos do processo judicial de Alimentos no 1046614-76.2019.8.11.0041, que tramitou perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, foi fixada a obrigação de prestar alimentos aos agravados no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo.

Sustenta que sua situação financeira sofreu considerável alteração desde a homologação do acordo judicial que fixou os alimentos definitivos, pois à época exercia a atividade de representante comercial e mantinha uma condição financeira estável, contudo, atualmente encontra-se desempregado.

Argumenta que com o advento da pandemia da COVID-19, perdeu sua fonte de renda e, desde então, passou a depender financeiramente de sua companheira, cuja renda mensal é de apenas R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), valor este que é insuficiente para suprir as necessidades básicas do casal.

Sustenta ainda que possui débito no valor de R$ 5.646,45 (cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) junto ao Banco Bradesco, além de estar inadimplente com o pagamento do aluguel, acumulando dívida no montante de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para minorar os alimentos para o importe equivalente a 39,52% do salário mínimo vigente, o que equivale atualmente a R$ 600,00 (seiscentos reais), por estar em consonância com a possibilidade do recorrente.

Por decisão de id. 305660890, o pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido.

Em contrarrazões (id. 306456389), os agravados sustentam que o agravante não logrou êxito em comprovar a sua incapacidade financeira, ou seja, não comprovou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos agravados, consoante determina o artigo 373, II do CPC. Argumentam que a presunção de necessidade dos agravados/crianças, atrelada à ausência de prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante, são fatos que justificam a manutenção dos alimentos provisórios fixados.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 312791384, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a alegação de desemprego, por si só, não justifica a redução do valor da pensão alimentícia, sendo crucial a comprovação robusta da alteração na renda do agravante e a consequente diminuição de sua capacidade financeira.

Parte isenta do recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela de urgência interposto por
JORGE HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá na ação revisional de alimentos n. 1051248-08.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
H. C. P. M. (17 anos), e S. C. P. (12 anos)
representados por sua genitora,
ÁULA CERCI DE PAIVA,

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para minoração dos alimentos fixados em 1 (um) salário-mínimo para o equivalente a 39,52% (trinta e nove vírgula cinquenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, o que corresponde atualmente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, qual seja, a redução do valor dos alimentos fixados em favor dos agravados de 1 (um) salário-mínimo para o equivalente a 39,52% do salário-mínimo vigente (R$ 600,00).

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694, §1o, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.694
. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Nesse sentido, o art. 1.699 do Código Civil estabelece que:

Art. 1.699
. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

No caso em análise, o agravante alega que sua situação financeira sofreu considerável alteração desde a fixação dos alimentos, pois à época exercia a atividade de representante comercial e mantinha uma condição financeira estável, contudo, atualmente encontra-se desempregado.

Compulsando os autos, verifico que o agravante juntou documentos que demonstram sua atual situação financeira, notadamente o comprovante de dívida junto ao Banco Bradesco no valor de R$ 5.646,45 (cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) (id. 305431394) e a inadimplência com o pagamento do aluguel, acumulando dívida no montante de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) (id. 305431395).

Ademais, o agravante alega que atualmente depende financeiramente de sua companheira, cuja renda mensal é de apenas R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), valor este que é insuficiente para suprir as necessidades básicas do casal.

Embora a parte agravada sustente que o agravante não comprovou sua incapacidade financeira, entendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, a alteração da situação financeira do alimentante e a impossibilidade momentânea de arcar com o valor fixado.

É certo que a obrigação de sustento dos filhos é de ambos os genitores, conforme previsto no art. 229 da Constituição Federal e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, essa obrigação deve ser proporcional às possibilidades de cada um.

Nesse contexto, considerando a comprovação do desemprego do agravante e sua atual situação financeira, entendo razoável a redução parcial do valor da pensão alimentícia, de modo a adequá-la à atual capacidade contributiva do genitor, sem descuidar das necessidades dos alimentandos.

Contudo, a redução para o patamar pleiteado pelo agravante (39,52% do salário-mínimo) mostra-se excessiva, considerando que se trata de dois filhos menores, cujas necessidades são presumidas.

Assim, entendo que a redução da pensão alimentícia para 50% do salário-mínimo (25% para cada filho) mostra-se razoável e proporcional diante da comprovação do desemprego do alimentante, permitindo o equilíbrio entre a necessidade dos menores e a atual possibilidade do genitor.

À propósito trago decisões desta Corte Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar
. Se na ação revisional de alimentos restou demonstrada a alteração da capacidade do alimentante ou necessidade do alimentado deve ser revista a obrigação sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/possibilidade. (TJ-MT - AI: 10096645520238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO QUANTUM ANTERIORMENTE FIXADO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A fixação de alimentos provisórios deve considerar o binômio necessidade/possibilidade, de forma a atender as necessidades do alimentado, mas dentro das possibilidades do alimentante. Evidenciada a impossibilidade do alimentante em prestar os alimentos no valor fixado, impõe-se sua redução
. (TJ-MT 10264343120208110000 MT, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Dessa forma, demonstrado nos autos que a situação financeira do alimentante foi reduzida em decorrência de desemprego, impõe-se a redução do percentual fixado a título de alimentos ajustando-se a sua atual condição financeira. As pensões alimentares afiguram-se variáveis, podendo ser modificadas quando houver comprovação da modificação da situação financeira em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, podendo ser avaliado na instância de origem após o contraditório.

Ressalto que esta decisão tem caráter provisório, podendo ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração na situação fática das partes, especialmente se o agravante voltar a exercer atividade remunerada.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, minorando os alimentos fixados para o valor correspondente a 50% do salário-mínimo (25% para cada menor).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025